Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717347-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIK TEIXEIRA RIGONATO, FERNANDO AUGUSTO ROCHA FARIA, RODRIGO MUDROVITSCH ADVOGADOS AGRAVADO: PEDRO CALMON MENDES D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, se manifestar sobre o agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 01 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator